Tribunal: TJDFT
Processo: 0702317-84.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0702317-84.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: 7 GRALLO BUFFET E EVENTOS LTDA AGRAVADO: ANA PAULA GOUVEIA MOUTINHO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal para a atribuição de efeito suspensivo, interposto por GRALLO BUFFET E EVENTOS LTDA, em face de decisão proferida pelo 6o Juizado Especial Cível de Brasília, segundo a qual foi indeferida a impugnação ao cumprimento de sentença e reconhecida a validade da citação da agravante. Aduz a recorrente a nulidade da citação na fase de conhecimento, sob o fundamento de que o mandado foi enviado por carta com aviso de recebimento (AR) ao endereço no qual não reside mais. Aduz que a correspondência foi entregue a pessoa estranha à relação processual e desconhecida da agravante. É o breve relatório. Consoante o disposto no artigo 1.019, inciso I, do CPC, é atribuição do relator a concessão da antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso E segundo o parágrafo único do artigo 995, do CPC: "A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso." O agravante sustenta que o mandado citatório foi cumprido em endereço do qual havia se mudado em outubro/2023. Para comprovar o alegado, exibiu contrato de locação residencial em nome do representante legal da empresa, com prazo de início da locação em 10/10/2023. Ainda que se trate de sociedade limitada unipessoal, a alegação não é verossímil, porquanto o contrato objeto da ação foi firmado em data posterior (17/11/2023), e o endereço indicado é o mesmo endereço da citação (ID 182939361 – origem). Ademais, não há qualquer alteração de endereço da empresa na Junta Comercial (ID 204089775-origem) ou na Receita Federal (ID 182939360-origem) evidenciando a alegada alteração. Nesse contexto, não é possível reconhecer que o mandado de citação foi cumprido em endereço diverso do endereço da parte, porquanto atestado que o AR foi entregue no endereço da agravante, sem ressalvas, atraindo a aplicação da teoria da aparência (AgInt no AREsp n. 2.103.942/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 2/9/2022) Por conseguinte, indefiro a atribuição de efeito suspensivo à decisão recorrida. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer contrarrazões, no prazo legal. Brasília/DF, 25 de setembro de 2024. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006